Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONSTITUIÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. DEFEITO OCULTO. RESTITUIÇÃO. MONTANTE PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve defeito oculto e, portanto, se está presente a causa para a rescisão do negócio jurídico de compra e venda de automóvel usado, bem como se ocorreram danos materiais e extrapatrimoniais.
2. Os defeitos eventualmente encontrados em produtos e bens vendidos por fornecedores atingem apenas a funcionalidade do produto, e, em tese, não são causa, necessariamente, de danos diretos ao consumidor (art. 18 do CDC).
3. É necessário o devido cuidado para não deslocar inteiramente o risco do negócio para o lado mais fraco que é, certamente, o consumidor. 3.1. O empresário tem mais condições, conhecimento e meios para detectar a existência desses defeitos do que o consumidor.
4. O direito formativo de natureza constitutiva negativa, consistente na redibição do negócio jurídico foi corretamente acolhido, pois está devidamente demonstrado nos autos que o adquirente pagou o preço de mercado pelo automóvel, que teve que ser objeto de reparos em virtude do constante vazamento de óleo em diversos componentes, o que certamente impactará negativamente no valor do bem, a demandar, no presente caso, a devida proteção da esfera jurídica incólume do consumidor.
5. Diante da presença de defeito oculto e, à vista da ausência de manutenção preventiva devidamente comprovada, o Juízo singular agiu corretamente ao rescindir o negócio jurídico de compra e venda e determinar a restituição do montante previsto no negócio jurídico, nos termos do art. 18, § 1o, inc. II, do CDC, sem olvidar da repercussão eficacial do subsequente ato ilícito indenizatório, pois houve também a condenação ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes, bem como de compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados pelo adquirente.
6. Recurso conhecido e desprovido.